Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-33.2015.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000001-33.2015.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCELO DA SILVA FELIX

Advogado(s)
:
ALAIN SOUZA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA.
DECOTE DAS MAJORANTES. NÃO APLICABILIDADE. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE CONFIRMAM A PARTICIPAÇÃO DE OUTRO INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA E A UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA DURANTE A CONDUTA DELITUOSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por
MARCELO DA SILVA FELIX,
contra a sentença condenatória proferida nos autos da
ação penal nº 0000001-33.2015.8.05.0199,
que tramitou perante o Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Poções
, que o condenou a uma pena definitiva
privativa de liberdade de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, pela prática do delito tipificado no artigo
art
. 157, §2º, I e II do Código Penal
(roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes).

2
.
Segundo a denúncia,
“
no dia 26 de dezembro de 2014, por volta
des
21:20h, em via pública no Bairro Tiradentes, Poções - BA, os denunciados. agindo em comunhão de esforços. subtraíram para si, mediante grave ameaça. consistente no uso de arma de fogo, uma motocicleta HONDA FAN 125, cor preta,
p.p
. EXE 6012. bem como a quantia de R$

45.00 (
quarenta e
cinco reais), pertencentes à vítima
Willames
Teixeira Silva
.
Consta do
Egidio
o Policial que no dia e hora mencionados, a vítima dirigiu-se ao local mencionado para fazer a entrega de uma pizza, momento em que foi abordada pelos acusados. Apurou-se que, nesse instante, o denunciado Marcelo, portando um
revólver
, e o denunciado Jeferson anunciaram o assalto e determinaram que a vítima
se deitasse
no chão. A vítima foi amarrada e os acusados fugiram levando consigo a motocicleta bem como a quantia mencionada. Extrai-se dos autos que a
Polícia
Militar foi acionada e logrou êxito em flagrar os denunciados logo em seguida, ainda na posse da motocicleta e da quantia
subtraídas
.
"

I
I – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Irresignado, o acusado interpôs recurso de apelação, pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para receptação (art. 180 do Código Penal). Pugna, ademais, pelo
afastamento das majorantes de emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas. Por fim, requer que sejam consideradas todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas n
os autos.
Das
oitivas realizadas da vítima e policiais, em delegacia e em juízo, apurou-se que os acusados, em comunhão de desígnios, realizaram a chamada do serviço de entrega de pizza, oportunidade na qual abordaram o motociclista, que prestava o serviço de delivery. Nesta situação, os agentes, munidos de arma de fogo, renderam a vítima, conforme informações prestadas por esta, e subtraíram a moto e a
quantia em dinheiro
. Em seguida, após o ofendido efetuar a denúncia, os policiais se depararam com os agentes na posse da motocicleta, que tentaram empreender fuga, sem sucesso, e então foram presos em flagrante pelos servidores.

5. Dessarte, como decidido pelo juízo primevo, ficou atestado que apenas o apelante perpetrou o delito de roubo, dado que ele quem praticou a conduta delitiva, e, no caso, ocorreu a ofensa aos seguintes bens jurídicos: de um lado, o patrimônio e, de outro, a liberdade e a integridade física ou psíquica do ofendido, em razão da grave ameaça perpetrada, mediante a utilização da arma de fogo, bem como a violência, haja vista que a vítima, consoante narrado, foi amarrada pelos criminosos.

6.
Em que pese a ausência de reconhecimento dos agentes pela vítima, outros elementos são aptos a demonstrar a autoria delitiva, em especial, o fato de
,
logo em seguida, os agentes terem sido flagrados na posse dos bens subtraídos e devidamente identificados. Além disso, a vítima conseguiu apontar que o ora apelante, que utilizava a cal
ç
a jeans no momento do crime, era quem portava a arma de fogo.

7
.
Inviabilidade da desclassificação para receptação. O crime de receptação pressupõe que o agente não tenha participado da subtração do bem, o que não se verifica no caso concreto
.

O Parecer ministerial, neste contexto, destaca a inviabilidade temporal de os acusados terem repassado o produto do crime a terceiros, dada a exiguidade de minutos entre a subtração da moto e a captura dos réus pelos policiais, razão pela qual insustentável a tese sobre a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação.

8
. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

9. No caso concreto, a sentença primeva, sobre a dosimetria da pena, decidiu pela valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o crime foi perpetrado contra vítima enquanto estava laborava, e das circunstâncias do delito, em razão de os agentes terem amarrado a vítima com cordas. Além disso,
verifica-se que
o crime foi praticado com duas
circunstâncias que representam
causas de aumento
de pena
, quais sejam, utilização de arma de fogo e em concurso de agentes.

10. Verifica-se que o magistrado, na primeira fase de aplicação da pena, valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão de a vítima ter sido amarrada com cordas. O magistrado a quo compreendeu que esta situação extrapola a elementar do crime e demonstra maior gravidade da conduta. A sentença apontou elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie, tendo em vista que o ofendido foi amarrado com cordas pelos agentes criminosos, o que privou a vítima de seus movimentos, tendo dificultado a sua defesa do ofendido, de modo a assegurar a fuga dos criminosos e a concretização do delito.
Compreende-se que exasperação das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada, portanto, não deve ser acolhido o pleito defensivo.

11. Quanto ao pedido de afastamento das causas de aumento imputadas ao acusado, quais sejam concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, não subsiste razão ao pleito defensivo. Os depoimentos das vítimas e testemunhas são suficientes para demonstrar a presença

das elementare
s
que compõem ambas as majorantes.

12. As provas dos autos são aptas a demonstrar a atuação conjunta do acusado e seu comparsa, em especial, o depoimento da vítima, que relata ter sido abordada por dois agentes, que a atuaram conjuntamente, e do policial, que aponta ter flagrado os dois agentes na posse da moto. Assim, prevalece a aplicação da causa de aumento referente ao concurso de agentes.

13. Em idêntica linha de intelecção constante do parecer ministerial, compreende-se que “Apesar da alegação defensiva, está suficientemente demonstrada nos autos que o ora apelante utilizava de arma de fogo no momento da empreitada criminosa, o que ficou evidenciado através das declarações da vítima, eis trechos de seus depoimentos:
[...] que lhe foi roubado a moto, uma quantia de quarenta e cinco reais, e o documento pessoal; que estavam armados; [...] Transcrição de trechos do depoimento da vítima
Williames
Teixeira Silva, ocorrido na audiência de ID 76625604. (grifos aditados)
Percebe-se do depoimento acima transcrito, que houve o emprego da arma de fogo na ação delituosa praticada pelo acusado, o que torna devido a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.
Ademais, em que pese não ter sido realizado a apreensão da arma e, consequentemente a perícia, essa situação não é fator suficiente para afastar a qualificadora, posto que o entendimento jurisprudencial aponta que não é necessário a apreensão do artefato bélico para configurar a qualificadora do emprego de arma de fogo.”

1
4
.
Dosimetria da pena adequada. A pena fixada pelo juízo de primeiro grau observou os critérios da proporcionalidade e individualização da pena, não havendo razão para sua modificação.

1
5
. Parecer ministerial com opinativo pelo conhecimento e desprovimento
do apelo.

IV. DISPOSITIVO

1
6
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000001-33.2015.8.05.0199
, em que figuram
como apelante

MARCELO DA SILVA FELIX

e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da Defesa
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça